Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722554-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES, LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS, JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES D E S P A C H O Intime-se o apelante, Jayro Gabriel Fonseca Dornelles, para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, tendo em vista a renúncia do seu advogado, conforme informado na petição ID Num. 26706962. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator